Tribunal: CARF
Processo: 10950.722316/2020-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2015
ARBITRAMENTO DO LUCRO. FALTA DE ESCRITURAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA RELEVANTE.
Correto o arbitramento do lucro diante da falta de escrituração de contas bancárias, com omissão de movimentação financeira relevante, tornando-a imprestável para determinar o lucro real.
CORRESPONDENTE BANCÁRIO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ESTRUTURA PARA ATENDIMENTO. CONTA BANCÁRIA NÃO CONTABILIZADA.
Caracteriza-se prestação de serviços de captação de clientes, por correspondente bancário, quando há contrato prevendo tal atividade, há estrutura para atendimento de clientes, e o prestador utiliza sua conta bancária, não contabilizada, para entregar o produto ao cliente.
CSLL, PIS, COFINS. DECORRÊNCIA. LANÇAMENTO REFLEXO.
Versando sobre as mesmas ocorrências fáticas, aplica-se aos lançamentos reflexos alusivos à CSLL, ao PIS e à Cofins o que restar decidido no lançamento do IRPJ.
MULTA. INAPLICABILIDADE DA MULTA PERCENTUAL DE 150%.
Incorreta a aplicação da multa no percentual de 150%, quando não resta demonstrado cabalmente o nexo de causalidade da conduta do Recorrente e a intenção dolosa de evadir-se do pagamento de tributos. Mera descrição genérica de condutas não tem o condão de evidenciar o evidente intuito de fraude exigido para a qualificação da multa.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 124, I, CTN. INTERESSE COMUM. ATO VINCULADO AO FATO JURÍDICO TRIBUTÁRIO. ATO ILÍCITO.
A responsabilidade tributária a que se refere o inciso I do art. 124 do CTN decorre de interesse comum da pessoa responsabilizada na situação vinculada ao fato jurídico tributário, que pode ser tanto o ato lícito que gerou a obrigação tributária como o ilícito que a desfigurou.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10950.722316/2020-22
ACÓRDÃO
1101-002.174 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ME PROMOTORA DE VENDAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2015
ARBITRAMENTO DO LUCRO. FALTA DE ESCRITURAÇÃO DE CONTAS
BANCÁRIAS. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA RELEVANTE.
Correto o arbitramento do lucro diante da falta de escrituração de contas
bancárias, com omissão de movimentação financeira relevante, tornando-a
imprestável para determinar o lucro real.
CORRESPONDENTE BANCÁRIO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
ESTRUTURA
PARA
ATENDIMENTO.
CONTA
BANCÁRIA
NÃO
CONTABILIZADA.
Caracteriza-se prestação de serviços de captação de clientes, por
correspondente bancário, quando há contrato prevendo tal atividade, há
estrutura para atendimento de clientes, e o prestador utiliza sua conta
bancária, não contabilizada, para entregar o produto ao cliente.
CSLL, PIS, COFINS. DECORRÊNCIA. LANÇAMENTO REFLEXO.
Versando sobre as mesmas ocorrências fáticas, aplica-se aos lançamentos
reflexos alusivos à CSLL, ao PIS e à Cofins o que restar decidido no
lançamento do IRPJ.
MULTA. INAPLICABILIDADE DA MULTA PERCENTUAL DE 150%.
Incorreta a aplicação da multa no percentual de 150%, quando não resta
demonstrado cabalmente o nexo de causalidade da conduta do Recorrente
e a intenção dolosa de evadir-se do pagamento de tributos. Mera descrição
genérica de condutas não tem o condão de evidenciar o evidente intuito de
fraude exigido para a qualificação da multa.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 124, I, CTN. INTERESSE COMUM.
ATO VINCULADO AO FATO JURÍDICO TRIBUTÁRIO. ATO ILÍCITO.
Fl. 4579
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.174 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722316/2020-22
2
A responsabilidade tributária a que se refere o inciso I do art. 124 do CTN
decorre de interesse comum da pessoa responsabilizada na situação
vinculada ao fato jurídico tributário, que pode ser tanto o ato lícito que
gerou a obrigação tributária como o ilícito que a desfigurou.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator, apenas para reduzir a multa de ofício
ao patamar de 75%.

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Roney Sandro Freire Correa,
Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho,
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Voluntário interposto por ME PROMOTORA DE VENDAS LTDA e
BANCO BMG S.A. (e-fls. 4532/4569) contra o Acórdão da DRJ (e-fls. 4486/4520), que julgou
improcedente a impugnação e manteve os lançamentos de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, relativos ao
ano-calendário de 2015.
A fiscalização lavrou quatro Autos de Infração (IRPJ: e-fls. 2/20; CSLL: e-fls. 21/33;
COFINS: e-fls. 34/41; PIS: e-fls. 42/48) com base no Termo de Verificação Fiscal (TVF) (e-fls.
56/134).
Os lançamentos decorrem do arbitramento do lucro da Recorrente, devido à
suposta omissão de receitas e à inidoneidade da contabilidade, que não teria escriturado duas
Fl. 4580
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.174 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722316/2020-22
3
contas bancárias da ME PROMOTORA (contas 1168308 e 1206802 no Banco BMG, e conta
0023738 no Banco Itaú) (e-fls. 4488, 4490).
Além disso, aplicou-se a multa de ofício qualificada de 150%, sob o argumento de
sonegação e omissão de receitas, com o claro intuito de subtrair do conhecimento do fisco os
fatos geradores dos tributos lançados (e-fls. 4486).
Ainda, o BANCO BMG S.A. foi incluído no polo passivo como responsável solidário,
com fulcro no art. 124, I, do CTN, sob a alegação de interesse comum na operação "BMG
CHEQUES" e na utilização da conta bancária da ME PROMOTORA como "ponte" para
operacionalização financeira.
Devidamente cientificados, os então impugnantes apresentaram impugnação
administrativa (e-fls. 3887/3916), sustentando: a) inidoneidade da fiscalização, que contextualizou
os fatos com processos alheios (Operações "Lava Jato" e "Descarte") e juntou documentos
sigilosos sem pertinência com o caso; b) idoneidade da contabilidade da ME PROMOTORA,
afirmando que todas as entradas e saídas das contas bancárias foram devidamente escrituradas.
Esclareceram que a conta do Banco Itaú (0023738) serviu como "conta ponte" para pagamento de
salários de funcionários do Grupo BMG, e que os valores que transitaram pelas contas do Banco
BMG foram devidamente contabilizados e ofertados à tributação pelo próprio Banco BMG; c)
inexistência de omissão de receitas, pois o creditamento total nas contas bancárias da ME
PROMOTORA foi inferior aos débitos, não havendo indício de resultado positivo não contabilizado;
d) inexistência de dolo para a aplicação da multa qualificada, pois não houve omissão de receitas
ou fraude; e) ilegitimidade passiva do BANCO BMG S.A., por ausência de interesse comum na
suposta infração.
Por outro lado, a DRJ julgou a impugnação improcedente (e-fls. 4486/4520),
conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2015
ARBITRAMENTO DO LUCRO. FALTA DE ESCRITURAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS.
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA RELEVANTE.
Correto o arbitramento do lucro diante da falta de escrituração de contas
bancárias, com omissão de movimentação financeira relevante, tornando-a
imprestável para determinar o lucro real.
CORRESPONDENTE BANCÁRIO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
ESTRUTURA PARA ATENDIMENTO. CONTA BANCÁRIA NÃO CONTABILIZADA.
Caracteriza-se prestação de serviços de captação de clientes, por correspondente
bancário, quando há contrato prevendo tal atividade, há estrutura para
atendimento de clientes, e o prestador utiliza sua conta bancária, não
contabilizada, para entregar o produto ao cliente.
CSLL, PIS, COFINS. DECORRÊNCIA. LANÇAMENTO REFLEXO.
Versando sobre as mesmas ocorrências fáticas, aplica-se aos lançamentos reflexos
alusivos à CSLL, ao PIS e à Cofins o que restar decidido no lançamento do IRPJ.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2015
Fl. 4581
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.174 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722316/2020-22
4
MULTA QUALIFICADA. SONEGAÇÃO. OMISSÃO DE RECEITAS. CONTAS BANCÁRIAS
NÃO ESCRITURADAS.
Aplica-se a multa qualificada diante de sonegação, configurada pela omissão de
receitas que transitavam por contas não contabilizadas, com o claro intuito de
subtrair do conhecimento do fisco o conhecimento dos fatos geradores dos
tributos lançados.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 124, I, CTN. INTERESSE COMUM. ATO
VINCULADO AO FATO JURÍDICO TRIBUTÁRIO. ATO ILÍCITO.
A responsabilidade tributária a que se refere o inciso I do art. 124 do CTN decorre
de interesse comum da pessoa responsabilizada na situação vinculada ao fato
jurídico tributário, que pode ser tanto o ato lícito que gerou a obrigação tributária
como o ilícito que a desfigurou.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Nesse ínterim, a turma julgadora de piso considerou correto o arbitramento do
lucro devido à falta de escrituração de contas bancárias com movimentação financeira relevante.
Além disso, manteve a qualificação da multa por sonegação e omissão de receitas, e a
responsabilidade solidária do BANCO BMG S.A. por interesse comum (e-fls. 4486-4487).
Devidamente cientificados em 25/06/2020 (efls. 4529), os recorrentes interpuseram
recurso voluntário (e-fls. 4532/4569), em 27/07/2020 (efls.4531), reiterando os argumentos da
impugnação e acrescentando: a) tempestividade recursal, com intimação em junho de 2020 e
protocolo em julho de 2020, dentro do prazo legal, considerando a suspensão de prazos pela
Portaria RFB no 543/2020; b) idoneidade da contabilidade, pois todas as contas bancárias foram
devidamente escrituradas, e que a fiscalização desconsiderou os esclarecimentos e as provas
apresentadas. Detalham também a movimentação da conta do Banco Itaú como "conta ponte"
para pagamento de salários e a contabilização das operações do BMG; c) inexistência de omissão
de receitas, já que o balanço entre créditos e débitos nas contas bancárias não indica omissão de
receitas; d) afastamento da multa qualificada, pois, não havendo omissão de receitas ou fraude, a
multa qualificada é indevida; e) exclusão da responsabilidade solidária do BANCO BMG S.A., pois o
banco não teve interesse comum na suposta infração, e a fiscalização não comprovou sua
participação dolosa; f) subsidiariamente, requerem a compensação dos tributos já recolhidos com
os valores lançados.
Por fim, requereram:
115. Diante de todo o exposto, a ME PROMOTORA DE VENDAS LTDA., bem como
o BANCO BMG S.A. requerem seja provido o presente recurso, a fim de que sejam
extintos os autos de infração relativos a IRPJ, CSLL, PIS e COFINS e o consequente
arquivamento do presente processo administrativo, com o cancelamento integral
das exigências.
Após, os autos foram encaminhados ao CARF para apreciação e julgamento.
É o relatório.

Fl. 4582
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.174 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722316/2020-22
5
VOTO
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e dele conheço.
Conforme relatado, trata-se de autos de infração de autos de infração de IRPJ, CSLL,
PIS e Cofins, do ano calendário 2015, e de atribuição de responsabilidade tributária contra a
pessoa jurídica Banco BMG AS, decorrente de omissão de receitas, especialmente não
escrituração de movimentações financeiras realizadas em contas bancárias:
170. Em que pesem as alegações da ME PROMOTORA, tem-se uma
quantidade expressiva de cheques emitidos nessa conta bancária,
acobertados por numerários recebidos do banco BMG S/A, configurando
inúmeras
operações de
créditos
para
terceiros,
realizadas
sob
responsabilidade formal da ME PROMOTORA, especialmente quanto à
validade do produto financeiro, valor concedido de crédito, termos de
concessão, e outros. Não há como se acatar como conduta aceitável no
ramo financeiro que tantos movimentos, estando apenas na conta
bancária da empresa ME PROMOTORA, à margem de sua contabilidade,
também se encontrem afastados da correta apuração de seu Lucro Real.
171. Portanto, como resumo, especialmente quanto ao que se apurou na
movimentação bancária da ME PROMOTORA, tem-se:
-
A conta de investimento da empresa não é escriturada em sua
contabilidade;
-
Das 3 contas correntes bancárias da empresa, apenas uma é
escriturada: a conta n. 1168308, ag. 0001, banco BMG S/A;
-
A conta corrente bancária n. 0023738, ag. 0910, no banco ITAÚ
Unibanco S/A, não é escriturada, e recebe TEDs de conta bancária
escriturada, para realizar pagamentos identificados como despesas de
salário, sendo vários deles agrupados, sem identificação do destinatário
final, e sem detalhamento das rubricas do que estaria sendo pago, para
correta verificação de sua dedutibilidade, o que também não é possível de
ser realizado na análise de suas contrapartidas contábeis à conta bancaria
escriturada, supridora;
-
A conta corrente bancária n. 1206802, ag. 0001, no banco BMG S/A
recebe transferência de recursos oriundas de seu sócio majoritário banco
BMG S/A (também parceiro na relação de correspondente bancário), e
realiza inúmeros pagamentos mediante cheques, afirmados como vendas
do produto financeiro de crédito consignado “BMG CHEQUE”;
-
Alega -se que a utilização dessa conta bancária não escriturada, de
titularidade da ME PROMOTORA, foi emprestada ao controlador banco
BMG para venda do produto financeiro de crédito consignado mediante
cartão de crédito, sob seu esforço e lucro próprio (do controlador), sem
Fl. 4583
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.174 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722316/2020-22
6
qualquer remuneração ou participação da controlada cedente da conta
bancária ME PROMOTORA;
- O produto “BMG CHEQUE” tem perfil de valor de crédito e espalhamento
de clientes típico de ser operacionalizado por correspondente bancário em
prestação de serviços de telemarketing ativo, e não pela instituição
financeira BMG;
- O Manual Operacional do banco BMG para esse produto especifica
critérios e roteiros de captação e abordagem de clientes, típicos da
prestação de serviço de um correspondente bancário;
- A ME PROMOTORA tem Contrato de Prestação de Serviços com o banco
BMG S/A, como correspondente bancário, constando inclusive no rol
desses prestadores, disponível em página internet própria do banco;
172. Pelas informações assentadas e abordadas acima, formando um
contexto no qual a plausibilidade da cessão gratuita de conta bancária para
instituição financeira operá-la sem participação do titular da conta se fez
questionada, argumentando-se em contrário como mais razoável ter a ME
PROMOTORA auferido remuneração pelas operações, nessa mesma conta
bancária, envolvendo o produto “BMG CHEQUE”, resta assim configurada,
a nosso entender, a imprestabilidade da escrituração da ME PROMOTORA
para apuração de seu resultado na sistemática do Lucro Real.
173. Na impossibilidade de se efetuar a tributação pelo Lucro Real, opção
da empresa, não resta outra alternativa a esta fiscalização que não a
apuração do resultado mediante sistemática do Lucro Arbitrado, devido
trimestralmente, com base na sua receita bruta conhecida, obtida via
ECD108 e ECF109 apresentas pela empresa, e omissões que se apurou em
seus extratos bancários.
Em seu recurso, a Recorrente alega inicialmente que não existiram operações
omitidas na contabilidade, o que encontraria respaldo no fato de que o creditamento total nas
contas bancárias de titularidade da ME somaram o montante de R$ 185.512.779,92, mas os
débitos perfizeram a quantia de R$ 193.877.089,01, conforme informação da DIMOF trazida às fls.
65.
Portanto, não haveria qualquer indício de que exista um resultado positivo em favor
da ME que não tenha sido contabilizado pela Impugnante e que demonstre a omissão de
capacidade contributiva.
Sobre este ponto, registre-se desde logo que a existência de débitos não implica a
desconsideração de eventual receita tributável, caso comprovado que a contabilidade da
Recorrente é imprestável, ensejando o arbitramento, haja vista que nessa modalidade de
apuração, o lucro tributável é calculado a partir da receita bruta, caso conhecida, ou outros
indícios legalmente prescritos.
No caso, entendo que o arbitramento do lucro se mostrou como medida
adequada, haja vista a Recorrente não ter escriturado de forma adequada suas obrigações
contábeis e fiscais.
Fl. 4584
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.174 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722316/2020-22
7
Veja-se, por exemplo, os esclarecimentos prestados durante a fiscalização
referentes aos valores que transitaram na conta do ITAÚ:
Claro o equívoco na resposta da ME PROMOTORA, pois, conforme já assentado, a
conta bancária no ITAU foi utilizada principalmente para pagamentos de salários e
adicionais. Localizou-se, sim, créditos consignados concedidos via essa conta, mas
não se pode afirmar que se trata de sua utilização principal.
Tanto assim é que a ME PROMOTORA foi novamente intimada, via TIF 0664, a
esclarecer a discrepância entre suas alegações e o que se verificou nos extratos
bancários dessa conta. Eis os termos da intimação:
1O.Considerando-se que consta de sua titularidade a conta bancária junto ao
banco ltaú / Unibanco S/A, agência 0910, conta 023738-1, com movimentos a
crédito e a débito no AC 2015, sendo seus esclarecimentos em resposta ao TIF 04
nos seguintes termos:

(.....)

Fig. 25: Itens 10 a 12 do TIF 06 – ME PROMOTORA.
78. Como resposta65, a ME PROMOTORA confirma a utilização como
conta ponte para pagamento de salários, reafirmando não haver impacto
contábil:
Fl. 4585
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.174 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722316/2020-22
8

Fig. 26: Resposta aos itens 12.a e 12.c do TIF 06.
79. Ainda, por meio do TIF 06, a ME PROMOTORA foi intimada a esclarecer
e justificar seu entendimento de que pagamentos de salários (lançamentos
a débito na conta bancária no ITAU) não seriam fatos contábeis relevantes
o suficiente a justificar sua escrituração em ECD. Eis os termos da
Intimação:

80. Como resposta, a ME PROMOTORA assim se pronuncia:
Fl. 4586
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.174 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722316/2020-22
9

Fig. 28: Resposta ao item 16 do TIF 06.
81. Em fato, não podemos concordar com a fiscalizada na afirmação de que
os lançamentos contábeis de pagamentos de salários seriam
“desnecessários”. As contrapartidas efetuadas na conta bancária no BMG
(escriturada) para suprimentos de fundos na conta bancária do ITAIU (não
escriturada) são realizadas em valores consolidados, sem identificação do
destinatário-funcionários, e de segregação das rubricas que estariam sendo
pagas. Também são contabilizados, conforme já assentado, a partir dessa
conta no BMG a contrapartidas para subconta de Ativo Circulante Exigível a
Longo Prazo (“4993090114 - CONTA PONTE DE LIQUIDACAO C.PAGAR-
CAP”), e daí transferidas em lançamento para o Ativo Circulante Realizável
a Longo Prazo em contrapartida (às contas “18800001 – TRANSITORIA
FOLHA PAGTO / OUTROS” e “18803001 - ADIANTAMENTOS E
ANTECIPACOES SALARIAIS”, e somente então às contas de resultado
referente a salários, férias, gratificações, etc.
82. Não são lançamentos “clássicos” de boa técnica contábil para
apropriação de custos/despesas com pagamentos de remunerações a
funcionários.
83. Trata-se, portanto, a nosso entender de procedimento realizado pela
ME PROMOTORA, tanto na técnica utilizada para contabilização dos
valores a partir da conta no BMG (supridora da conta bancária ITAU), como
da própria utilização da conta no ITAU, sem escrituração, como maneira de
ocultar, ou no mínimo dificultar, a verificação dos valores pagos aos
funcionários, sua correta motivação, sua adequação às normas e, de
interesse ao presente procedimento, sua característica de dedutibilidade
para fins de apuração do Lucro Real.
84. Trata-se, portanto, a nosso entender, de erro ou deficiência na
escrituração que a torna imprestável para identificar a efetiva
movimentação bancária da empresa (pois que omissa a escrituração dessa
conta corrente) e para determinar inequivocamente seu lucro real.
Consigna-se ainda que o razão analítico apontado – transitória Folha de pagamento
- (fls. 3801), além de não indicar com clareza a origem das rubricas, não permite o controle
individualizado de quanto pago a cada um dos funcionários, não substituindo escrituração
adequada dos lançamentos a débito que decorreriam dos pagamentos, sobretudo quando a
própria recorrente reconhece que tais valores não são coincidentes com os constantes na GFIP.
Fl. 4587
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.174 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722316/2020-22
10
Em minha leitura, a ausência de escrituração adequada dos lançamentos inviabiliza
a controlabilidade da efetividade das despesas de forma individualizada e, portanto, a apuração
do lucro real, conforme apontado no TVF.
A recorrente defende ainda que a conta n.o 0023738, aberta junto ao Banco Itaú, foi
alimentada única e exclusivamente com valores oriundos da conta n.o 1168308 do BANCO BMG, o
que seria corroborado pelo extrato planilhado apresentado à fl. 165, por meio do qual, ao serem
filtrados todos os valores creditados no ano de 2015, verifica-se exclusivamente como origem
TEDs oriundas da conta n.o 101168308 do BANCO BMG.
Acresce ainda que, do extrato planilhado que as saídas da conta do Banco Itaú
foram, na prática, em sua totalidade, destinadas ao pagamento de funcionários a título de salários
e outras verbas, como a participação nos lucros, décimo terceiro etc. Sustenta também que a
conta do Banco Itaú foi criada e tem como escopo o pagamento de salários para funcionários
que recebem por esta instituição financeira.
Nessa linha, alega que não há que se falar que os valores que transitaram na conta
do Itaú não foram contabilizados, pois, apesar de não estarem na conta contábil específica para as
contas bancárias, uma vez que se referem a pagamento de funcionários, estavam devidamente
lançados na conta contábil da folha de pagamento. Ainda, o fato de tais valores nem sempre
coincidirem com aqueles declarados em GFIP decorre da situação de que nem todos constituem
base de cálculo das contribuições previdenciárias, além dos descontos oriundos das relações
privadas (como o pagamento de pensão alimentícia e empréstimo consignado) que também não
afetam o salário de contribuição.
Porém, sobre este ponto assim decidiu a DRJ:
47. Para esta conta a impugnante inicia explicando a finalidade da conta,
nos seguintes termos: i) referida conta foi alimentada única e
exclusivamente com valores oriundos da conta n.° 1168308 do BANCO
BMG; ii) as saídas da conta do Banco Itaú foram, na prática, em sua
totalidade, destinadas ao pagamento de funcionários a título de salários e
outras verbas, como a participação nos lucros, décimo terceiro etc; iii)
houve um total de débitos no montante de R$ 1.480.601,02, do qual há
uma soma irrisória, no valor de R$ 2.892,54, que é descrita como
pagamentos de créditos consignados; iv) os bancos Itaú e BMG possuem
uma longa parceria comercial, sendo que, no ano de 2015, estava em
funcionamento a joint venture Itaú-BMG. Em razão desta parceria, havia
acordo entre as instituições de que parte dos funcionários do grupo BMG
receberiam seus salários por meio do Itaú, dentre os quais estavam
funcionários da ME.
48. Na sequência contesta os questionamentos da fiscalização: i) apesar
das alegações constantes do TVF, os valores pagos não se encontram fora
do razoável para um cargo de gerência, o que acarreta um alto nível de
responsabilidade; ii) em fevereiro, houve o pagamento de participação nos
lucros, o que justifica os débitos mais elevados; iii) o mês de maio, em que
houve o pagamento da primeira parcela do 13°, foi aquele em que houve o
segundo maior volume de débitos (R$ 159.832,69), o que se explica pelo
fato de que não há descontos de verbas trabalhistas e tributos nesta
Fl. 4588
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.174 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722316/2020-22
11
parcela da gratificação; iv) quantos aos meses restantes, não houve grande
variação quanto aos valores pagos, em que pese a tentativa do TVF de
fazer parecer o contrário; v) o fato de tais valores nem sempre coincidirem
com aqueles declarados em GFIP decorre da situação de que nem todos
constituem base de cálculo das contribuições previdenciárias, além dos
descontos oriundos das relações privadas (como o pagamento de pensão
alimentícia e empréstimo consignado) que também não afetam o salário
de contribuição; vi) a legislação brasileira permite o pagamento de salários
variáveis, de forma que não pode a autoridade fiscal, sem qualquer
respaldo, desconsiderar a natureza dessas verbas em razão de mera
presunção.
49. Quanto às operações de crédito consignado, alega que: i) perfazem o
irrisório valor de R$ 2.892,54, inferior a 0,2% do montante total das
operações realizadas por meio de referida conta bancária; ii) os valores são
depositados
aos
funcionários
para,
posteriormente,
serem-lhe
reembolsados pelo Banco Itaú; iii) o cedente dos empréstimos é o Banco
Itaú, que repassa à ME os valores dos consignados depositados a seus
funcionários, sistemática que também decorre dos acordos realizados
entre o grupo BMG e o Itaú; iv) ainda que assim não fosse, chama-se
atenção para a ausência de razoabilidade em se desconsiderar
integralmente a contabilidade de uma empresa que teve um lucro
societário no valor de R$ 1,731 milhão de reais no ano de 2015 em razão
da suposta não contabilização da remuneração de um crédito consignado
de R$ 2 mil; v) não houve qualquer entrada ou saída não registrada
contabilmente, o que afasta a alegação de ausência de idoneidade e da
necessidade de arbitramento; vi) não houve qualquer ganho real ou
faturamento por parte ME em relação às operações realizadas por meio de
intermédio da conta do Itaú, uma vez que alimentada por valores oriundos
de outra conta bancária também de titularidade da Impugnante e, de
forma incontroversa, escriturada e declarada por meio das obrigações
societárias e fiscais acessórias; vii) caso se entenda que as operações
deveriam ser replicadas na conta contábil referente às contas bancárias,
isso não valida o lançamento ora guerreado. No máximo, poderia dar
ensejo a imposição de multa pelo cumprimento equivocado de obrigação
acessória, não tendo nenhum efeito sobre a apuração de tributos.
50. Novamente, os argumentos da interessada não convencem.
51. O fato de a conta ser utilizada para movimentação de verbas salariais
da empresa foi reconhecido pela fiscalização, não havendo nenhum litígio
nesse ponto. Quanto aos questionamentos feitos pela fiscalização acerca
da variação dos pagamentos de salários ao longo do ano, considero-os
irrelevantes, já que os únicos lançamentos bancários que foram objeto de
lançamento foram os seis registros referentes a “crédito consignado”. É
verdade que a autoridade fiscal apontou outras irregularidades nessa
conta, que foram levados em conta para fins de justificativa do
arbitramento do lucro. Entretanto, os vícios encontrados na já comentada
Fl. 4589
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.174 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722316/2020-22
12
conta do Banco BMG, que tiveram impacto direto na determinação do
lucro real, são suficientes para manter o arbitramento.
52. Entendo que os débitos em conta decorrentes de “crédito consignado”
não foram satisfatoriamente justificados pela impugnante, que alega
simplesmente que os valores são depositados aos funcionários para,
posteriormente, serem-lhe reembolsados pelo Banco Itaú. A operação,
assim explicada, seria informal, já que sequer se cogitou de cumprimento
de qualquer acordo. Contudo, a ME Promotora é correspondente bancário
do Banco BMG, e mesmo assim, quando efetua transações com aquele
banco parceiro o faz mediante contrato de prestação de serviços, por
escrito. Sendo essa sua prática, entendo não ser razoável que tenha feito
acordos informais com o Banco Itaú, cuja relação empresarial é mais
distante.
Do excerto acima, verifica-se que os fundamentos aduzidos não se prestam a
justificar a acusação fiscal, haja vista não tratar dos valores incluídos na base de cálculo do
lançamento.
Por outro lado, quanto à afirmação de se tratar de consignado estabelecidos pelo
Banco Itaú, não há documentação nos autos que comprove o alegado, como por exemplo, o
alegado acordo firmado com o Itaú.
Assim, entendo como correto o lançamento.
Quanto à conta n. o 1206802, mantida junto ao BANCO BMG, a Recorrente alega
que que o saldo final da referida conta bancária ao final de 2015 estava zerado, não havendo,
portanto, influência no resultado contábil da ME.
Acresce ser incontroverso, portanto, que a conta corrente era alimentada apenas e
tão somente pelo BANCO BMG no valor do montante de cheques descontados ao longo do ano de
2015. Sustenta que se mostra equivocada a conclusão de que a ME devolvia os valores no dia
seguinte, pois houve a devolução de valores ao BANCO BMG, mas por superarem o montante dos
cheques descontados. Não se tratava de uma operação diária, sendo que foram realizadas apenas
23 transferências em favor da instituição financeira entre agosto e dezembro de 2015.
Aduz que do extrato planilhado da conta n.o 1206802 que foi realizado um total de
28.575 operações de débito. Dentre as operações de débito, 23 foram transferências autorizadas
ao BANCO BMG, 10 foram para pagamento de juros e IOF, e as 28.542 operações restantes se
referem, todas, a pagamentos de cheques.
Acresce que é possível observar do extrato planilhado da conta n.o 1206802 que foi
realizado um total de 28.575 operações de débito. Dentre as operações de débito, 23 foram
transferências autorizadas ao BANCO BMG, 10 foram para pagamento de juros e IOF, e as 28.542
operações restantes se referem, todas, a pagamentos de cheques. Portanto, não resta dúvida
que a conta corrente em questão foi utilizada exclusivamente em função da operacionalização
do produto Cheque BMG. Trata-se de um produto comercializado pelo BANCO BMG e sem
nenhuma participação em sua operacionalização da ME, exceto pelo empréstimo da conta no
ano de 2015.
Acrescenta que o empréstimo da conta bancária não significa dizer que houve a
prestação de um serviço por sua titular, uma vez que não houve qualquer ato desta além da mera
Fl. 4590
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.174 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722316/2020-22
13
cessão temporária da supracitada conta. No mais, o fato de se cobrar uma remuneração por este
ato, à semelhança do que seria um aluguel, ou sua ausência, como no caso do empréstimo
gratuito verificado in casu, é ato discricionário das instituições privadas. Não cabe à autoridade
fiscal impor como deverá ser a relação entre os entes privados se não há lei que regulamente a
respectiva situação.
Sustenta também que, ao final da operacionalização dos créditos e débitos dos
Cheques BMG, a conta corrente da ME apresentou um saldo positivo, ao longo de 2015, de R$
128.604.491,75. Por esta razão, ao longo do período em questão, também houve a transferência
da ME ao BANCO BMG do montante total de R$ 128.604.391,75, a título de devolução do valor
creditado a maior pela instituição financeira. Ou seja, comprova-se numericamente que toda a
operação foi realizada pelo BANCO BMG, seja pela origem dos valores pagos nos cheques, seja
pela devolução pela ME de todo o saldo positivo gerado na conta em favor da instituição
financeira.
No mais, quanto aos cheques enviados pela própria ME, alega que, na figura de
correspondente bancária, a respectiva comissão foi paga de forma diferida entre 2015 e 2019,
conforme disposições contratuais, tendo sido faturada por meio das notas fiscais n.o 20164;
20168; 20188; 20195; 20201; 20207; 201559; 201563; 201611; 201614; 201620; 201624; 201663;
201670; 201679; 201686; 201711; 201721; 201729; 201735; 201744; 201751; 201757; 201766;
201769; 201777; 201782; 201787; 201810; 201817; 201824; 201833; 201841; 201847; 201853;
201860; 201866; 201868; 201876; 201918; 201923; 201929; 201938; 201944; 201952; 201968;
201977; 201983; 201987; e 202010, totalizando aproximadamente R$ 117.000,00 como
remuneração. A relação de notas fiscais faturadas com os respectivos cheques (operações de
consignado efetuados) se encontra anexa, assim como uma relação entre comissão total paga por
cheque e uma relação entre cheques, comissão e notas fiscais.
Noutro passo, entendo que este ponto também acabou sendo bem endereçado
pela decisão recorrida, senão vejamos:
37. O exame dos fatos indica que o lançamento não merece reparos.
38. De acordo com Contrato de Prestação de Serviços que a ME Promotora
celebrou com quatro instituições financeiras, incluindo o Banco BMG S/A,
já comentado no item anterior, são previstas as seguintes atividades: i)
recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de
crédito; ii) divulgação, recepção e encaminhamento de propostas de
fornecimento de cartões de credito de responsabilidade dos contratantes;
iii) coleta de informações cadastrais e documentos relativos aos clientes;
iv) processamento de dados; v) realizar a transferência de recursos do
respectivo contratante para a liquidação de contratos de empréstimos
pessoais e de credito direto ao consumidor dos devedores cm outras
instituições financeiras.
39. Em pesquisa na Internet, a fiscalização encontrou página da rede de
atendimento
do
Banco
BMG
(https://www4.bancobmg.com.br/site/atendimento/rede-de-
atendimento.aspx), em que consta a ME Promotora como um dos
correspondentes bancários. O conteúdo da busca, abaixo copiado,
confirma as atividades previstas no contrato.
Fl. 4591
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.174 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722316/2020-22
14
(...)
40. No curso da fiscalização o contribuinte disponibilizou um Manual
Operacional do produto “BMG CHEQUE”, juntado às fls. 3835/3851, cujo
conteúdo não deixa nenhuma dúvida quanto ao papel ativo dos
correspondentes bancários na venda desse produto:
(...)
41. De acordo com o manual do produto, a captação de clientes é feita via
call centers contratados pelo BMG ou por correspondentes com estrutura
própria. No caso, tal atividade confunde-se com o próprio objeto social da
ME Promotoras, que é “prestação de serviços de teleatendimento e
telemarketing (call center), ativo e receptivo, por meio de voz e/ou
mensagens eletrônicas, para recebimento de demandas de clientes e
oferecimento de produtos e serviços”. Os cheques emitidos indicam que os
créditos concedidos eram de baixo valor, situando-se na faixa de mil a dois
mil reais. É mais do que razoável afirmar que o Banco BMG não tinha
interesse nesse perfil de clientela para fins de manter um call center,
quando dispõe de uma rede de correspondentes bancários com estrutura
própria, como tem a ME Promotoras. O manual aponta também que o
correspondente bancário, além de fazer o atendimento do cliente via call
center, orienta-o a como fazer a proposta, digitaliza a proposta, e
encaminha-a ao Banco BMG.
42. Ora, se a ME Promotora é correspondente bancário do Banco BMG,
com atividades previstas em contrato, tem autorização para comercializar
o produto “BMG CHEQUE”, tem estrutura para exercer atividades de
captação e encaminhamento de propostas desse produto, e utiliza sua
conta bancária para entregar o produto ao cliente, como é possível
acreditar que ela não tinha nenhuma participação nessas operações,
exceto pelo empréstimo da conta? A seguir a impugnante chega a admitir
que fazia somente a captação do cliente e lhes encaminhava os cheques,
como se se tratasse de atividade irrelevante, quando, na realidade, era
papel central de suas atividades como correspondente bancário do Banco
BMG.
43. Na sequência a interessada apresenta explicações acerca dos valores
movimentados na conta bancária mantida no Banco BMG, argumentando
que todas as entradas e saídas eram de recursos provindos daquele banco,
sem afetar seu faturamento ou resultado, o que justificaria a não
contabilização da conta. Ocorre que o fato de não constar, nessa conta
bancária, movimentação de valores correspondentes ao recebimento de
remuneração pelos serviços, não descarta a existência de tais pagamentos,
por outra via qualquer.
44. Prosseguindo em sua defesa a impugnante se contradiz, e passa a
alegar que auferiu receitas de comissão, juntando uma série de
documentos. Primeiramente, uma planilha contendo relação de todos os
cheques enviados por todos os correspondentes do Banco BMG, incluindo
Fl. 4592
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.174 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722316/2020-22
15
a ME Promotora (doc 02). Alega que no doc 03 consta relação de notas
fiscais faturadas com os respectivos cheques; entretanto, nesse
documento consta apenas uma relação de numeração de 50 notas fiscais
com respectivos valores, totalizando R$ 117.038,92, sem nenhuma
correspondência com cheques. No doc 04 consta uma tabela com duas
colunas, uma indicando números de cheques de “BMG CHEQUE” e a outra
contendo valor que tem relação com os valores de nota fiscal indicadas no
documento anterior, já que tal coluna também totaliza R$ 117.038,92.
Relevante observar, contudo, que nessa relação há somente 507 registros
de número de cheques, que representa uma parcela insignificante dos
28.542 cheques detectados pela fiscalização. O doc 05 é uma planilha
associando números de cheques de “BMG CHEQUE”, valor de comissão e
número da nota fiscal. Por essa planilha verifica-se que o contribuinte
fatiou a comissão do serviço de cada “BMG CHEQUE” em 50 notas fiscais.
Ou seja, para cada um dos 507 “BMG CHEQUE”, a respectiva comissão foi
alocada aleatoriamente em 50 notas fiscais, sendo que o documento tem o
formato de uma matriz de 507 linhas x 50 colunas. No doc 06 há cópias do
razão das contas "7.1.7.05.00.0.03-5 - COMISSÃO POSIÇÃO DE
TELEATENDIMENTO",
"7.1.7.99.00.0.24-7
-
AGENCIAMENTO
-
INTERMEDIAÇÃO DE OPERAÇÕES" e "7.1.7.99.00.0.25-4 - COMISSÃO
POSIÇÃO DE TELEATENDIMENTO”, dos anos 2015 a 2019, em que constam
lançamentos contábeis a crédito desta conta, alguns referentes a notas
fiscais contra o Banco BMG.
45. Com esses documentos a litigante alega que, quanto aos cheques
enviados pela própria ME, na figura de correspondente bancária, as
comissões foram pagas de forma diferida entre 2015 e 2019, conforme
disposições contratuais, tendo sido faturada por meio de 50 notas fiscais.
46. Entretanto, tais documentos não são aptos a alterar o lançamento.
Primeiro porque o contribuinte reconheceu comissões sobre uma parcela
ínfima dos serviços prestados (somente 507 dos 28.542 cheques, que
representam míseros 1,78%). Segundo, porque o contribuinte fatiou cada
comissão em 50 notas fiscais, que foram “pagas de forma diferida entre
2015 e 2019 conforme disposições contratuais”, como se a pessoa jurídica
pudesse escolher livremente o momento de tributação de seus
rendimentos. Terceiro porque os dados foram apresentados em planilhas,
elaboradas pela empresa, de modo que não há nenhuma segurança se os
valores das comissões compuseram de fato as citadas notas fiscais.
Nota-se do excerto que houve efetiva valoração da prova e que ela foi reputada
insuficiente para afastar o lançamento.
Portanto, compulsando os autos e pelas razões acima postas, entendo que neste
ponto a decisão recorrida deve ser mantida pelos próprios fundamentos, nos termos autorizados
pelo §12 do art. 114 do RICARF:
Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
Fl. 4593
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.174 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722316/2020-22
16
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se,
se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e
o voto vencedor.
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante: I - declaração de
concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e II – referência a súmula
do CARF, devendo identificar seu número e os fundamentos determinantes e
demonstrar que o caso sob julgamento a eles se ajusta.
Na sequência, o Recorrente alega ainda a impossibilidade de qualificação da multa.
Analisando o TVF, verifica-se que a multa restou qualificada pelos seguintes
fundamentos:
225. No caso em análise, entendemos configurada, EM TESE, a conduta
dolosa da empresa ME PROMOTORA de, não contabilizando as contas
correntes bancárias nos bancos ITAU e BMG conforme extensivamente
exposto no Subtópico “D – DAS RAZÕES DO ARBITRAMENTO”, e tendo-se
apurado remuneração por comissionamento a favor da fiscalizada nas duas
contas, sob condição de Correspondente Bancário do banco BMG, tem-se
então a natureza e circunstâncias materiais desses fatos geradores
omitidos da autoridade tributária. Isso implica, em tese, sonegação, nos
termos do art. 71 da Lei no 4.502, de 1964.
226. Como a opção inicial da empresa foi pelo Lucro Real Anual
entendemos que, independente de não se ter em todos os meses do AC
2015 omissões ou movimentos bancários de conta não escriturada, o
resultado implica alteração (aqui entendida, em tese, sonegação) no
resultado que a empresa apurou com anual. Daí ter-se a qualificação da
multa para todo o AC.
Nota-se que, em mais de uma oportunidade o sr. Fiscal autuante afirma que se
configura “em tese” os crimes de sonegação, fraude e conluio, prescritos na Lei no 4.502, de 1964.
Conforme tenho sustentado, inclusive em decisões anteriores, a qualificação da
multa pressupõe a discriminação por parte da fiscalização da conduta dolosa prescrita em lei.
Nessa linha também as conclusões de Przepiorka e Nóbrega:
Em senda conclusiva, perceba-se que tivemos o cuidado de assinalar,
preliminarmente, que o objeto do presente artigo não tinha a ver com o estudo
ou a análise da alíquota ou do percentual da multa qualificada em si
considerados, mas, antes, entendemos por tratar tão-somente do dever jurídico
de investigação ou encargo da prova no que diz com a demonstração e
comprovação dos elementos ensejadores da respectiva qualificação, que deve ser
realizada com fundamento nos artigos 71, 72 ou 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964.
A primeira ideia que sustentamos foi a de que a multa qualificada deve ser
aplicada apenas nos casos em que restar devidamente demonstrada e
comprovada a ocorrência da sonegação, da fraude ou do conluio. Nesse contexto,
Fl. 4594
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.174 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722316/2020-22
17
discorremos sobre cada um dos institutos a partir da análise da legislação de
regência e, também, à luz das lições lançadas pela doutrina especializada, e, aí,
no final, consignamos que o traço característico e comum nas três modalidades –
sonegação, fraude ou conluio – é a conduta dolosa, ou seja, o dolo, o qual, aliás,
consubstancia-se em elementos relativos à vontade e à consciência, é, portanto, o
requisito inafastável para que a multa seja aplicada na modalidade qualificada.
Posteriormente, e com fundamento no artigo 142 do Código Tributário Nacional,
laboramos com a ideia de que, se é certo que a atividade administrativa do
lançamento é vinculada e obrigatória e, no caso, a autoridade tem, na verdade,
um dever jurídicos de investigação ou encargo da prova no que diz com a
comprovação da ocorrência da fato tal qual descrito abstratamente na norma
superior, também é certo que, se a aplicação da multa qualificada é medida
excepcional, caberá à própria autoridade fiscal o dever jurídico da prova no
sentido de demonstrar cabalmente que o contribuinte praticou quaisquer
daquelas condutas dolosas previstas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64.
Aliás, veja-se que, nesse ponto, sustentamos a premissa de que nossa linha de
entendimento levava em conta não apenas a imposição contida no artigo 142 do
CTN, que atribui à autoridade a aplicação da penalidade cabível, mas, também, e
de forma conjunta, a própria previsão do artigo 149, inciso VI do CTN, que
determina, expressamente, que a autoridade deve comprovar a ação ou omissão
ensejadora da aplicação da multa, e, também, a previsão contida no artigo 9o do
Decreto no 70.235/72, que, a rigor, estabelece que o lançamento do tributo e a
exigência da penalidade devem estar acompanhados dos elementos
indispensáveis à comprovação do ilícito.
Depois que fixamos essas premissas, entendemos por elencar e analisar alguns
dos recentes julgados da 1a Turma da Câmara Superior do CARF que tratam da
imposição da multa qualificada. E, aí, percebemos que a linha de entendimento
que sustentamos no presente estudo tem ecoado na jurisprudência da 1a Turma
da Câmara Superior do CARF. É que a jurisprudência da 1a Turma tem caminhado
no sentido de consolidar entendimento de que cabe à fiscalização demonstrar o
dolo, a fraude ou o conluio no caso concreto, indicando expressamente a
pertinência lógica entre o referido ato e a infração identificada, bem como tem
afastado a multa qualificada nos casos em que resta comprovado que se trata de
divergência na interpretação da legislação tributária (O Dever Jurídico da Prova
dos Elementos Ensejadores da Qualificação da Multa de Ofício à luz da
Jurisprudência do CARF. In ROCHA, Thabitta de S.; DE LIMA, Bruno Rodrigues
Teixeira (Coord.). Controvérsias no Direito Tributário Contemporâneo. Belo
Horizonte, São Paulo: D ́Plácido, 2023, p. 57-86)
Neste aspecto, o acórdão n. 1201-005.577, de 21/09/2022, de relatoria do
conselheiro Efigênio de Freitas Júnior:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2012
LEI DE INTRODUÇÃO ÀS NORMAS DO DIREITO BRASILEIRO (LINDB).
PROCESSO ADMINISTRATIVO. NÃO APLICÁVEL. Súmula CARF no 169: O art.
24 do decreto-lei no 4.657, de 1942 (LINDB), incluído pela lei no 13.655, de
2018, não se aplica ao processo administrativo fiscal. O ÓRGÃO JULGADOR
NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE PRONUNCIAR ACERCA DE TODOS
ARGUMENTOS SUSCITADOS PELA RECORRENTE. O órgão julgador não está
Fl. 4595
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.174 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722316/2020-22
18
obrigado a se pronunciar acerca de todos os argumentos suscitados pela
parte se os pontos analisados são suficientes para motivar e fundamentar
sua decisão. O inconformismo com o resultado do acórdão, contrário aos
interesses da recorrente, não significa haver falta de motivação ou
cerceamento do direito à ampla defesa (EDcl no Mandado de Segurança no
21.315 - DF, Diva Malerbi, STJ - Primeira Seção, DJE 15.06.2018).
NULIDADE. PREJUÍZO. NÃO OCORRÊNCIA. No âmbito do processo
administrativo tributário prevalece o entendimento de que não há
nulidade sem prejuízo (pas de nullité sans grief). Nessa linha, conforme
salienta Leandro Paulsen, a nulidade não decorre especificamente do
descumprimento de requisito formal, mas sim do efeito comprometedor
do direito de defesa assegurado ao contribuinte pelo art. 5o, LV, da
Constituição Federal. Afinal, continua o autor, as formalidades não são um
fim em si mesmas, mas instrumentos que asseguram o exercício da ampla
defesa. Nesse contexto, a "declaração de nulidade, portanto, é
excepcional, só tendo lugar quando o processo não tenha tido aptidão para
atingir os seus fins sem ofensa aos direitos do contribuinte". DECADÊNCIA.
MULTA ISOLADA. ART. 173, I, DO CTN. Súmula CARF no 104: Lançamento
de multa isolada por falta ou insuficiência de recolhimento de estimativa
de IRPJ ou de CSLL submete-se ao prazo decadencial previsto no art. 173,
inciso I, do CTN. ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ) Ano-calendário: 2012 ÁGIO. EMPRESA VEÍCULO. FUNÇÃO SOCIAL DA
EMPRESA. Na aquisição de participação societária, para usufruir da
dedução do ágio a empresa incorporada deve cumprir sua função social,
estar autorizada por lei, ou apresentar alguma particularidade que permita
tal dedução. Não se afigura legítimo a constituição de uma empresa para
logo em seguida ser extinta. Permitir o uso da empresa como “veículo”, vai
de encontro ao princípio da preservação da empresa; seria permitir a
constituição de uma empresa para em seguida “morrer” e deixar como
herança a dedução do ágio. Não há falar-se em imiscuir-se nas diretrizes da
pessoa jurídica, mas tão somente impedir que a empresa constituída com a
única função de empresa de “passagem” funcione como arquétipo para a
dedução do ágio. Afinal, funcionar como “passagem, veículo” não figura no
rol das funções sociais da empresa. MULTA QUALIFICADA DE 150%.
PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO. SIMULAÇÃO ELUSÃO. REDUÇÃO. Para
aplicação da multa qualificada de 150% exige-se conduta caracterizada por
sonegação ou fraude, a qual exige a presença de elemento adicional que a
qualifique como evidente intuito de fraudar o Fisco. Tal conduta deve ser
provada, e não presumida, por meio de elementos caracterizadores como
documentos inidôneos, interposição de pessoas, declarações falsas, dentre
outros. Além disso, a conduta deve estar descrita no Termo de Verificação
Fiscal ou auto de infração, de forma a permitir o contraditório e a ampla
defesa. No caso de planejamento tributário, a partir do conceito amplo de
simulação, tem-se simulação-elusão, a qual decorre da elusão fiscal,
situação em que o contribuinte evita a incidência tributária mediante
interpretação equivocada da norma, que o conduz a formalizações
Fl. 4596
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.174 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722316/2020-22
19
distorcidas; porém desprovida do intuito de fraude - típico da simulação-
evasão -, porquanto o contribuinte atendeu a todas as solicitações do
Fisco, observou a legislação societária, com divulgação e registro nos
órgãos públicos competentes; enfim, houve regularidade formal e
transparência perante o Fisco. Nesse sentido, em razão de não restar
configurado o intuito fraudulento na conduta praticada afasta-se a
qualificação da multa, reduzindo-a para 75%. MULTA ISOLADA.
ESTIMATIVAS. CONCOMITÂNCIA COM MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF
No 105. ALCANCE. O enunciado da Súmula Carf no 105 no sentido de que “a
multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com
fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode
ser exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de
IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício”
alcança somente fatos geradores anteriores à Medida Provisória no
351/2007, convertida na Lei no 11.488, de 2007. JUROS DE MORA SOBRE
MULTA DE OFÍCIO. Súmula CARF no 108: Incidem juros moratórios,
calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -
SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício. TRIBUTAÇÃO
REFLEXA. CSLL. A neutralidade da amortização do ágio/deságio é
conseqüência direta da neutralidade do MEP, uma vez que o ágio/deságio
é desdobramento do investimento; assim, na medida em que o art. 2o da
Lei no 7.689/88 também impõe a neutralidade da avaliação de
investimento pelo MEP à CSLL, forçoso concluir que CSLL também está
sujeita à neutralidade da amortização do ágio. Interpretar de forma diversa
significaria tributar a receita decorrente da amortização do deságio, o que
não se afigura razoável em face da neutralidade; todavia, essa conclusão
seria inevitável caso se entenda dedutível a despesa de amortização do
ágio. Ademais, aplica-se às exigências ditas reflexas o que foi decidido
quanto à exigência matriz, devido à íntima relação de causa e efeito entre
elas.
O mesmo entendimento tem sido aplicado em casos semelhantes pela CSRF, como
ilustra o acórdão n. 9101-006.532, de 27/04/2023:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ) Ano-
calendário: 2012, 2013, 2014 RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO.
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. EMPRESA-VEÍCULO. CONTEXTOS FÁTICOS
DIFERENTES. DIVERGÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. Não se conhece de
recurso especial cujo acórdão apresentado para demonstrar a divergência
evidencia decisão em contexto fático distinto, concernente interposição de
empresa-veículo cujo propósito negocial é reconhecido em razão de
circunstâncias distintas daquelas verificadas na operação examinada no
acórdão recorrido. MULTA QUALIFICADA. PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO.
VÍCIO DE CAUSA. DESCABIMENTO. Sendo caracterizado o vício da causa e
fixado o entendimento de que houve a prática de um planejamento
tributário não oponível ao fisco, não deve prevalecer a qualificação da
multa de ofício aplicada pela fiscalização. MULTA ISOLADA POR FALTA DE
Fl. 4597
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.174 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722316/2020-22
20
RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS MENSAIS. CONCOMITÂNCIA COM A
MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE. A partir do ano-calendário 2007, a
alteração legislativa promovida pela Medida Provisória no 351, de 2007, no
art. 44, da Lei no 9.430, de 1996, deixa clara a possibilidade de aplicação de
duas penalidades em caso de lançamento de ofício frente a sujeito passivo
optante pela apuração anual do lucro tributável. A redação alterada é
direta e impositiva ao firmar que "serão aplicadas as seguintes multas". A
lei ainda estabelece a exigência isolada da multa sobre o valor do
pagamento mensal ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base
negativa no ano-calendário correspondente, não havendo falar em
impossibilidade de imposição da multa após o encerramento do ano-
calendário.
A meu ver, os fundamentos aduzidos para qualificação não indicam com precisão a
conduta dolosa, além da mera omissão, o que, inclusive, em meu entendimento, enseja a
aplicação da inteligência da Súmula CARF n. 14:
Súmula CARF no 14
Aprovada pelo Pleno em 2006
A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só,
não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a
comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-94258, de 01/07/2003 Acórdão no 101-94351, de
10/09/2003 Acórdão no 104-19384, de 11/06/2003 Acórdão no 104-19806,
de 18/02/2004 Acórdão no 104-19855, de 17/03/2004
Assim, entendo pela redução da multa ao patamar de 75%.
Caso vencido, entretanto, cabível a redução da multa ao patamar de 100%, por
aplicação retroativa da Lei n. 14.689/2023, com fundamento no art. 106, II do CTN.
Quanto à ilegitimidade do polo passivo, o Código Tributário Nacional, em
atendimento ao disposto no art. 146 da Constituição Federal, estabelece que o sujeito passivo da
obrigação tributária é o contribuinte, que mantém relação pessoal e direta com o fato jurídico
tributário ou o responsável, cuja obrigação decorre exclusivamente de disposição expressa em lei.
Assim, “o responsável recolhe o tributo porque a lei assim determina, não porque
realizou a materialidade descrita na norma de incidência tributária, apesar de o responsável
possuir vínculo indireto com o fato que se subsume ao fato tributado”1.
Assim, a atribuição de responsabilidade deve respeitar os limites impostos pelo
Código Tributário Nacional, inclusive conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
DIREITO TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. NORMAS GERAIS
DE DIREITO TRIBUTÁRIO. ART 146, III, DA CF. ART. 135, III, DO CTN. SÓCIOS

1 DIAS, Karem Jureidini; PRZEPIORKA, Michell. Responsabilidade Tributária e Tax Compliance. In: SAAD-
DINIZ, Eduardo; MENDES, Guilherme Adolfo dos Santos; RAMOS, Giulia. (Org.). Tax Compliance e
Injustiça Fiscal. 1ed.São Paulo: Tirant Lo Blanch, 2021, v. 1, p. 168-187.
Fl. 4598
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.174 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722316/2020-22
21
DE
SOCIEDADE
LIMITADA.
ART.
13
DA
LEI
8.620/93.
INCONSTITUCIONALIDADES FORMAL E MATERIAL. REPERCUSSÃO GERAL.
APLICAÇÃO DA DECISÃO PELOS DEMAIS TRIBUNAIS. 1. Todas as espécies
tributárias, entre as quais as contribuições de seguridade social, estão
sujeitas às normas gerais de direito tributário. 2. O Código Tributário
Nacional estabelece algumas regras matrizes de responsabilidade
tributária, como a do art. 135, III, bem como diretrizes para que o
legislador de cada ente político estabeleça outras regras específicas de
responsabilidade tributária relativamente aos tributos da sua competência,
conforme seu art. 128. 3. O preceito do art. 124, II, no sentido de que são
solidariamente obrigadas “as pessoas expressamente designadas por lei”,
não autoriza o legislador a criar novos casos de responsabilidade tributária
sem a observância dos requisitos exigidos pelo art. 128 do CTN, tampouco
a desconsiderar as regras matrizes de responsabilidade de terceiros
estabelecidas em caráter geral pelos arts. 134 e 135 do mesmo diploma. A
previsão legal de solidariedade entre devedores – de modo que o
pagamento efetuado por um aproveite aos demais, que a interrupção da
prescrição, em favor ou contra um dos obrigados, também lhes tenha
efeitos comuns e que a isenção ou remissão de crédito exonere a todos os
obrigados quando não seja pessoal (art. 125 do CTN) – pressupõe que a
própria condição de devedor tenha sido estabelecida validamente. 4. A
responsabilidade tributária pressupõe duas normas autônomas: a regra
matriz de incidência tributária e a regra matriz de responsabilidade
tributária, cada uma com seu pressuposto de fato e seus sujeitos próprios.
A referência ao responsável enquanto terceiro (dritter Persone, terzo ou
tercero) evidencia que não participa da relação contributiva, mas de uma
relação específica de responsabilidade tributária, inconfundível com
aquela. O “terceiro” só pode ser chamado responsabilizado na hipótese
de descumprimento de deveres próprios de colaboração para com a
Administração Tributária, estabelecidos, ainda que a contrario sensu, na
regra matriz de responsabilidade tributária, e desde que tenha
contribuído para a situação de inadimplemento pelo contribuinte. 5. O
art. 135, III, do CTN responsabiliza apenas aqueles que estejam na direção,
gerência ou representação da pessoa jurídica e tão-somente quando
pratiquem atos com excesso de poder ou infração à lei, contrato social ou
estatutos. Desse modo, apenas o sócio com poderes de gestão ou
representação da sociedade é que pode ser responsabilizado, o que
resguarda a pessoalidade entre o ilícito (mal gestão ou representação) e a
conseqüência de ter de responder pelo tributo devido pela sociedade. 6. O
art. 13 da Lei 8.620/93 não se limitou a repetir ou detalhar a regra de
responsabilidade constante do art. 135 do CTN, tampouco cuidou de uma
nova hipótese específica e distinta. Ao vincular à simples condição de sócio
a obrigação de responder solidariamente pelos débitos da sociedade
limitada perante a Seguridade Social, tratou a mesma situação genérica
regulada pelo art. 135, III, do CTN, mas de modo diverso, incorrendo em
inconstitucionalidade por violação ao art. 146, III, da CF. 7. O art. 13 da Lei
Fl. 4599
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.174 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722316/2020-22
22
8.620/93 também se reveste de inconstitucionalidade material, porquanto
não é dado ao legislador estabelecer confusão entre os patrimônios das
pessoas física e jurídica, o que, além de impor desconsideração ex lege e
objetiva da personalidade jurídica, descaracterizando as sociedades
limitadas, implica irrazoabilidade e inibe a iniciativa privada, afrontando os
arts. 5o, XIII, e 170, parágrafo único, da Constituição. 8. Reconhecida a
inconstitucionalidade do art. 13 da Lei 8.620/93 na parte em que
determinou que os sócios das empresas por cotas de responsabilidade
limitada responderiam solidariamente, com seus bens pessoais, pelos
débitos junto à Seguridade Social. 9. Recurso extraordinário da União
desprovido. 10. Aos recursos sobrestados, que aguardavam a análise da
matéria por este STF, aplica-se o art. 543-B, § 3o, do CPC. (RE 562276,
Relator(a): ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em 03/11/2010,
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 DIVULG 09-02-2011 PUBLIC 10-02-
2011 EMENT VOL-02461-02 PP-00419 RTJ VOL-00223-01 PP-00527 RDDT n.
187, 2011, p. 186-193 RT v. 100, n. 907, 2011, p. 428-442).
Assim, importa verificarmos o que dispõe os art. 124 do CTN:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o
fato gerador da obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta
benefício de ordem.

Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.

Como visto, o art. 124, I pressupõe interesse comum com o fato gerador da
obrigação principal.
No caso concreto, extrai-se do TVF que foi imputada responsabilidade tributária
pelos seguintes fundamentos:
227. As características da relação jurídica, segundo apurado, indicam que o
quotista majoritário da ME PROMOTORA, o banco BMG S/A, atuou para
que a operação com “BMG CHEQUES” acontecesse em conta bancária da
ME PROMOTORA, justificando-se a não escrituração e não oferecimento
Fl. 4600
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.174 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722316/2020-22
23
dos respectivos ganhos à tributação como cessão gratuita da conta
bancária para o banco (segundo alegado pela ME PROMOTORA), ou
utilização da coligada como “ponte” para operacionalização financeira das
operações (segundo alegado pelo banco BMG).
228. Portanto, coesos a correspondente bancária ME PROMOTORA e seu
parceiro e controlador, a instituição financeira banco BMG S/A, no modo
de operação em tal conta bancária não escriturada, movimentando valores
expressivos face o faturamento declarado pela titular da conta, a ME
PROMOTORA.
229. Nos termos do Parecer Normativo Cosit n. 04, de 2018, tem-se:
14.1. Ora, não se pode cogitar que o Fisco, identificando a verdadeira
essência do fato jurídico no mundo fenomênico, não responsabilizasse
quem tentasse ocultá-lo ou manipulá-lo para escapar de suas obrigações
fiscais. (grifei)
230. Por conta dessa orientação, busca-se a responsabilização das pessoas
jurídicas que, em tese, atuaram conjunta e conscientemente para a
ocorrência do fato gerador tributário, qual seja, omissão de receitas em
conta bancária não escriturada, utilizada por ambos interessados na
consecução do processamento financeiro de produto de crédito
consignado a cliente final, denominado “BMG CHEQUE”, o qual não
existiria sem prévia captação de clientes pelo correspondente bancário,
mediante telemarketing ativo.
231. Assim dispõe o Código Tributário Nacional – CTN: `
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I – As pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o
fato gerador da obrigação principal;
232. Por tudo o que se expõe neste Termo de Verificação Fiscal,
considerando-se o disposto no artigo 124, inciso I do CTN, restou, a nosso
entender, caracterizado o interesse comum junto ao sujeito passivo
operador financeiro do “BMG CHEQUE”, na pessoa jurídica de seu quotista
controlador banco BMG S/A, a seguir qualificado, fazendo-o
tributariamente responsável pelos créditos tributários ora constituídos de
ofício na ME PROMOTORA.
233. Emitiu-se, deste modo, o respectivo Termo de Sujeição Passiva
Solidária para:
- BANCO BMG S/A, inscrito no CNPJ 61.186.680/0001-74, com domicílio
informado à Av. Presidente Juscelino Kubitscheck 1830, andar 10 11 13 e
14, bloco 01 e 02 parte, bairro Vila Nova Conceição, na cidade de São Paulo
/ SP.
Assim, entendo que deve mantida a responsabilidade no caso concreto.
Fl. 4601
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.174 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722316/2020-22
24
Isso porque, dos excertos das manifestações do Banco BMG em resposta à
fiscalização, resta claro o conhecimento acerca do uso da referida conta bancária sem os devidos
registros.
Nesse ponto a clareza do acórdão recorrido:
64. A interessada argumenta que o interesse comum de que trata o
referido dispositivo legal não há de ser entendido como mero interesse
econômico dos sócios ou acionistas, mas autêntico interesse jurídico,
concernente à realização do fato gerador do tributo. Entretanto, de acordo
com o Parecer Normativo Cosit/RFB no 04/2018, a orientação que
prevalece é no sentido de que o interesse comum de que cuida o inciso I
do art. 124 do CTN não se manifesta somente no ato lícito que gerou a
obrigação tributária, mas também no ato ilícito que a desfigurou.
65. As alegações de que o Banco BMG não tinha interesse nas operações
de captação de clientes, executadas pela ME Promotora mediante
utilização de conta corrente à margem da contabilidade não se sustentam.
Ora, as duas empresas eram parceiras, e uniam esforços na
comercialização do mesmo produto, o "Cheque BMG", de modo que o
sucesso nas vendas desse produto era de mútuo interesse. Assim como
ocorre com qualquer outro produto ou serviço em mercados competitivos,
como é o ramo financeiro, a oferta se torna tanto mais atrativa quanto
menor for o preço (ou taxas de juro, no caso). É sabido que a tributação
constitui parcela altamente significativa na formação de preços, sendo
óbvio que um dos efeitos da sonegação é a possibilidade de alavancar
vendas, o que beneficia todos os envolvidos na cadeia produtiva do
produto.
66. Ademais, observa-se que as duas empresas estavam sintonizadas nas
respostas dadas à fiscalização. No curso da ação fiscal a fiscalização intimou
também o Banco BMG acerca das indigitadas operações, conforme Termo
de Intimação Fiscal 08, às fls. 236/241. Foi dada a seguinte resposta (fls.
249/250):
4.a – Todas as movimentações desta conta referem-se a cheque
administrativos emitidos para pagamento de operações de crédito do
BANCO BMG, e pode ser facilmente identificada. NÃO SE TRATA DE
OPERAÇÃO DESENVOLVIDA PELO CORRESPONDENTE ME PROMOTORA. A
Coligada e também correspondente do BMG denominada ME, não tem
qualquer relação com o produto, ou seja, reiteramos tratar-se de operação
de crédito única e exclusiva do BMG que usou a sua coligada como “ponte”
para viabilizar a liquidação financeira. O PRODUTO É CONSIGNADO E A
LIQUIDAÇÃO É ATRAVÉS DE CHEQUE ADM. Diante da compensação do
cheque se implantava no sistema a operação de crédito. Tanto é que, que
qualquer valor compensado era devidamente liquidado pelo BANCO BMG.
Se avaliar a movimentação desta conta corrente irá verificar que os débitos
e créditos terão igual valor pelo somatório desde a sua criação e que
qualquer contabilização não teria qualquer efeito patrimonial.
Fl. 4602
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.174 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722316/2020-22
25
4.b – Reiteramos que o produto BMG CHEQUE era do próprio BMG do
produto consignado, sendo apenas a liquidação por cheque, logo assim
como qualquer correspondente a comissão era pelo produto consignado e
não pela liquidação financeira ou a emissão de cheque. Finalmente a ME
não recebia qualquer valor por esta operação, em função de tudo ser
efetuado pelo time BMG. segue conforme citado resposta dada à
fiscalização relativo à intimação da ME para elucidar os fatos, inclusive
cópias de cheque com a operação de crédito devidamente formalizada, o
cheque era o contrato com o mutuário. Reiteramos a apresentação dos
anexos denominados doc_comprobatorio-1 e doc_comprobatorio_2,
detalhando inclusive abaixo extrato a exemplo, numeração no histórico que
tratava-se do número do próprio cheque, assim como evidências de
controle no sistema Vide exemplo:
67. Como visto, a narrativa é a mesma da apresentada pela ME
Promotora. Frise-se que o Banco BMG afirma que “a ME não recebia
qualquer valor por esta operação, em função de tudo ser efetuado pelo
time BMG”. Ocorre que tal afirmação foi desmentida pela própria ME
Promotora, que alegou, na impugnação, a existência de 50 notas fiscais
emitidas contra o Banco BMG, contendo comissões relativas a 507
operações de captação de clientes na venda do produto "Cheque BMG".
68. Em suma, houve conluio, que desfigurou a obrigação tributária, o que
caracteriza o interesse comum, na interpretação dada pelo Parecer
Normativo Cosit/RFB no 04/2018.
Logo, entendo por demonstrado o interesse comum no caso concreto, razão pela
qual mantenho a responsabilidade imputada.
Conclusão
Ante o exposto, dou parcial provimento ao Recurso Voluntário apenas para reduzir
a multa ao patamar de 75%.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz

Fl. 4603
DF CARF MF
Original